Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-41.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000187-41.2018.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: MATILDES RODRIGUES DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. PATRONO CONDENADO DE FORMA SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser calculada em 9% sobre o valor da causa, e caso irrisório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, condenando o patrono do recorrente de forma solidária.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, afastar as condenações da primeira instância.
A parte recorrente afirmou não ter relação jurídica com a parte recorrida e desconhecer a origem dos débitos negativados.
Em defesa, a empresa recorrida deixou de comprovar a exigibilidade do débito e a contratação supostamente realizada pela parte recorrente. Não foi apresentado qualquer documento que demonstre de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência de negócio jurídico e do débito.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, ao caráter punitivo.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar inexigíveis os débitos “sub judice” no valor de R$ 1.866,90 (mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), excluir as condenações de primeiro grau e indenizar a parte recorrente em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATILDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 872.459.301-04 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020